Tribunal: TJES
Processo: 5026871-38.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026871-38.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: WILHAN RANLOW CEGLIA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. BLOQUEIO DE CONTA NA PLATAFORMA INSTAGRAM. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ESPECÍFICA E COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. EXERCÍCIO ABUSIVO DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se
de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Dano Moral
ajuizada por
WILHAN RANLOW CEGLIA (REQUERENTE)
em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDA).
O REQUERENTE narra ter tido sua conta na plataforma Instagram, "@feuerlowe_", suspensa em 23 de maio de 2024, supostamente por desrespeito às normas da comunidade. Sustenta que a suspensão ocorreu sem prévia notificação ou justificativa específica, e que a conta, de uso pessoal, continha registros de valor sentimental inestimável, como memórias e fotos de entes queridos já falecidos, os quais não possui salvos em outro lugar. Buscou a reativação da conta e indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da inversão do ônus da prova.”

(2).
Foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais para: para:

CONCEDER a tutela em sentença para CONDENAR a REQUERIDA na obrigação de fazer consistente em reativar a conta "@feuerlowe_" na plataforma Instagram do REQUERENTE; CONDENAR a REQUERIDA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do REQUERENTE.

(3).
A parte ré A
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(Recorrente) interpôs
Recurso Inominado
, buscando a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial sob os principais argumentos de exercício regular de direito e observância a obrigatoriedade dos contratos.

(4).
O cerne da controvérsia é a legitimidade do bloqueio da conta do Recorrido. A Recorrente limitou-se a invocar o
exercício regular de direito
e a violação aos
Termos de Uso
e
Diretrizes da Comunidade
. Contudo, apesar da
inversão do ônus da prova
ter sido corretamente aplicada na origem em razão da manifesta hipossuficiência técnica e informativa do consumidor , a Recorrente
não trouxe aos autos nenhuma prova concreta
de qual conteúdo ou conduta específica do Recorrido (WILHAN RANLOW CEGLIA) teria violado as diretrizes da plataforma.

(5).
A mera alegação genérica e a referência a cláusulas contratuais de adesão, sem a demonstração fática do ato ilícito praticado pelo usuário, configuram um
exercício abusivo de direito
por parte da fornecedora. A suspensão abrupta e imotivada, sem prévia notificação que especificasse a infração, violou os princípios da
boa-fé objetiva, transparência
e o direito ao
contraditório e ampla defesa
do consumidor.

(6).
Nesse sentido, é ilícita e abusiva a desativação de contas sem que o provedor demonstre a violação cometida pelo usuário. Não há que se falar em afronta à livre iniciativa ou ao princípio do pacta sunt servanda, pois o contrato deve ser interpretado à luz do CDC, exigindo-se a comprovação da justa causa para a rescisão unilateral do serviço, o que não ocorreu. Portanto, impõe-se a manutenção da obrigação de reativar a conta no prazo e nas condições fixadas na sentença.

(7).
A conta "@feuerlowe_" era de uso pessoal e funcionava como um
acervo digital de memórias e fotos de entes queridos já falecidos
. A privação de acesso a esse conteúdo insubstituível causou inegável angústia e frustração, atingindo a
esfera afetiva e os direitos da personalidade
do Recorrido. Este é um dano presumido (
in re ipsa
) em razão da falha grave e imotivada do serviço. O valor arbitrado de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) é
razoável e proporcional
ao dano sofrido, atendendo ao seu caráter
punitivo-pedagógico
e
compensatório
, sem gerar enriquecimento ilícito.

(8).
Da conclusão.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO,
mantendo-se as condenações já impostas na sentença.

(9).
Por força da sucumbência recursal, condena-se a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)